Tribunal: TJSP
Processo: 1029458-51.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DA AUTORA SEM PRÉVIA JUSTIFICATIVA - PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO - AÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS DESPROPORCIONALMENTE À COMPLEXIDADE DA CAUSA E AOS VALORES ENVOLVIDOS – REDUÇÃO

APELAÇÃO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DA AUTORA SEM PRÉVIA JUSTIFICATIVA - PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO - AÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS DESPROPORCIONALMENTE À COMPLEXIDADE DA CAUSA E AOS VALORES ENVOLVIDOS – REDUÇÃO

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029458-51.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
PAULA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e da 2a Juíza, que davam provimento em parte ao
recurso, e do 3o Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o 4o Juiz e o 3o Juiz (que declarará voto), de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO (vencido), CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Ana Paula de Sousa (justiça gratuita)
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Rodrigo Galvão Medina
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO A MENOR COBRANÇA DA DIFERENÇA
DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DA
AUTORA SEM PRÉVIA JUSTIFICATIVA - PRECLUSÃO
RECONHECIMENTO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO FATO CONSTITUTIVO - AÇÃO IMPROCEDENTE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
ARBITRADOS
DESPROPORCIONALMENTE À COMPLEXIDADE DA
CAUSA E AOS VALORES ENVOLVIDOS REDUÇÃO
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 34412
Inconformada
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
DPVAT, apela a autora em busca da anulação do julgado.
A apelante alega cerceamento de defesa e pede que os
autos retornem à origem para realização de prova pericial médica,
alegando que não compareceu no exame designado em razão de não ter
sido pessoalmente intimada, posto que a carta sequer foi recebida,
retornado o aviso de recebimento com a informação “Ausente”.
Subsidiariamente, pede a redução dos honorários de sucumbência,
arbitrados em R$ 2.000,00.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insurgência não prospera.
A autora ajuizou a presente ação de cobrança de
seguro obrigatório - DPVAT - argumentando que a indenização paga na
esfera administrativa é inferior e não corresponde ao grau da invalidez
que a acomete, havendo, portanto, diferença a ser recebida.
Enviada correspondência ao endereço residencial
declinado na inicial (fl. 122), intimando-a a comparecer ao IMESC para se
submeter a exames médicos, não se obteve sucesso, mesmo após três
diligências em dias e horários diversos.
Devidamente intimado, via advogado constituído nos
autos, para justificar o motivo de seu não comparecimento à perícia e
concedido cinco dias adicionais, o autor deixou transcorrer in albis o prazo
assinalado pelo juízo de primeiro grau.
Ressalto que a intimação para comparecimento à
perícia pode perfeitamente ocorrer através procurador legalmente
constituído com poderes especiais, sendo desnecessária que se faça
pessoalmente às partes.
Ademais, além da intimação por intermédio dos
correios, houve também intimação via imprensa oficial a respeito da data
designada (fls. 119).
Como se não bastasse, a autora ainda foi intimada via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu procurador a justificar o seu não comparecimento, quedando-se inerte.
Nessas circunstâncias, forçoso concluir que a autora
deixou de comparecer ao local do exame por opção própria, inviabilizando
a realização do exame pretendido e tornando preclusa a faculdade de
produção de prova.
Nestas circunstâncias, correta a opção do nobre
sentenciante de reputar preclusa a realização da prova e igualmente correta
a conclusão pela não demonstração do fato constitutivo do alegado direito,
no caso, a existência de invalidez em grau superior e desproporcional à
indenização recebida administrativamente, ensejando, em consequência, a
improcedência da ação, a teor da regra do ônus da prova estabelecida no
artigo 373, I, do CPC.
Com razão a apelante, porém, no que diz respeito ao
valor dos honorários de sucumbência, arbitrados em montante
desproporcional à complexidade e valores envolvidos na demanda. Assim,
uma vez sopesadas as particularidades do caso em concreto, entendo que a
quantia de R$ 1.200,00, remunera com dignidade o trabalho exercido pelo
causídico da ré, atendendo adequadamente aos critérios estabelecidos pelas
alíneas do parágrafo segundo do art. 85 do CPC, já levando em
consideração a majoração decorrente da fase recursal.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso apenas para reduzir os honorários de sucumbência devidos ao
advogado da ré para R$ 1.200,00, observando-se as condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigibilidade do art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar a autora de beneficiária
da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1029458-51.2014.8.26.0100
Apelante:
Ana Paula de Sousa
Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca:
São Paulo (9a Vara Cível Central)
Juiz:
Rodrigo Galvão Medina
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 44.001
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, do douto Relator sorteado,
pelas razões abaixo explicitadas.
Trata-se de ação de cobrança de indenização de
seguro obrigatório (DPVAT), devida em razão de acidente de trânsito que,
de acordo com a petição inicial, acarretou a invalidez permanente da
autora.
Foi designada perícia, a ser realizada pelo
IMESC, e enviada carta de intimação à autora, tendo sido o AR negativo
em três tentativas pelo motivo “Ausente” , de forma que não é possível
afirmar que a autora tinha ciência da data da perícia.
O douto magistrado julgou improcedente o
pedido, sob o fundamento de que a autora foi intimado na pessoa de seu
patrono e por carta sobre a perícia designada e deixou de comparecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, frustrada a intimação por carta deve ser
feita a intimação pessoal do autor por Oficial de Justiça, conforme disposto
no art. 275 do CPC/2015.
Tratando-se de ato a ser praticado pela própria
parte e não pelo seu advogado (comparecimento para se submeter a exame
pericial), a intimação deve ser feita diretamente a ela, nos termos do art.
275 e 474 do CPC/2015, e não apenas ao seu advogado. Neste sentido, ver
a lição de Theotonio Negrão e outros: “se a intimação é para que o advogado
pratique determinado ato, não vale quando feita à parte (RTJ 98/702), e vice-
versa”; “Se o ato é pessoal da parte, a esta deve ser feita a intimação para
praticá-lo (RSTJ 13/413, RT 494/157, 655/158, JTA 76/229). Não cabe, nesse
caso, a intimação pelo Diário da Justiça (STJ-Bol. AASP 1.660/247, RT 494/157,
655/158, 756/267, JTA 76/229)” (Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor. 49a edição. São Paulo: Saraiva, 2018. Notas 1 e 2 ao art. 274, página
344).
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
que, anulada a r. sentença, tenha o processo regular prosseguimento, para
que seja redesignado o exame pericial, do qual a autora deverá ser intimada
pessoalmente, sem prejuízo da intimação de seu advogado pelo Diário da
Justiça Eletrônico.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C15D
6
7
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11D9EA95
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029458-51.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.